Tribunal: TCU
Processo: 020.026/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto PAVIMENTACAO E DRENAGEM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Robison Pazetto Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina (MT) por meio do Contrato de repasse CR.NR.0213506-05; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 . julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II e 18, todos da Lei no 8.443/1992, as contas do responsável Robison Aparecido Pazetto (CPF: XXX.816.271-XX), dando-lhe quitação, na forma do art. 23, inciso II, da mesma lei; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente em relação à empresa Silgran Construções Ltda., nos termos do art. 8o da Resolução/TCU 344/2022, com o consequente afastamento das pretensões punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas; 9.3. informar aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso e à Prefeitura Municipal de Nova Xavantina que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os autos.